Tribunal: TJDFT
Processo: 0737361-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por FRANCISCA DA CRUZ MAGALHÃES em desfavor de EPSON GABRIEL DE LEMOS MAGALHÃES E OUTRO. A autora busca a desconstituição da decisão que determinou a expedição de alvará judicial para levantamento de eventuais valores depositados na conta bancária e no FGTS do falecido genitor dos réus. Ocorre, porém, que a requerente se insurgiu contra um decisum proferido num procedimento de jurisdição voluntária, em que não é cabível a rescisória, pois esta pressupõe a existência de uma lide, isto é, de um conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Ademais, a autora não foi parte na ação originária e somente poderia propor a ação rescisória caso demonstrasse sua condição de “terceiro juridicamente interessado”, em que fosse titular de uma relação jurídica conexa à lide que, reitere-se, inexistiu, por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária. Cabe ressaltar que o simples interesse de fato ou econômico não é suficiente para fins de legitimação para o ajuizamento da ação rescisória, na qualidade de terceiro juridicamente interessado. Ainda, a requerente não indicou, de forma clara e específica, qual ou quais normas jurídicas teriam sido manifestamente violadas. Também deixou de informar qual seria o erro de fato sobre o qual o decisum a quo teria se baseado, pois limitou-se a afirmar que “a decisão rescindenda foi baseada em documento falso, que só foi comprovado posteriormente ao trânsito em julgado”, mas, todavia, não indicou qual seria tal documento. Assim, faculto à autora emendar a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de demonstrar o cabimento da ação rescisória, bem como para sanar os vícios ora apontados, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12